Tribunal: TCU
Processo: 037.369/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4789/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.2 do Acórdão 7194/2019-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), no qual houve reiteração de determinações constantes dos subitens 9.8.2, 9.8.4, 9.8.15, 9.8.23, 9.8.25 e 9.8.29 do Acórdão 5954/2012-TCU-Primeira Câmara (relatora Ministra Ana Arraes), e determinar o apensamento, em definitivo, do presente processo ao TC Processo 040.274/2018-7 (Prestação de Contas), de acordo com os pareceres da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 037.369/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.